Tribunal: TJDFT
Processo: 0049922-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049922-50.2014.8.07.0001 RECORRENTE: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO RECORRIDO: ESPÓLIO DE EUDO BARROS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO RODRIGUES VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE AUTORA PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação do autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela parte autora, posteriormente substituída pelo espólio, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao autor. Ainda, fixou a verba honorária em R$ 4.000,00 com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Demonstrado o apelante que o acervo hereditário é de vultosa quantia, e não tendo a parte contrária infirmado tal alegação, tampouco colacionado documentos capazes de evidenciar a impossibilidade financeira do espólio, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor não devem se estender ao espólio. 3. Se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, revela-se excessiva, notadamente diante da natureza da causa, em atenção aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, tal como fez o Magistrado na origem. 4. A demanda tramita há cerca de 5 anos, houve a habilitação do espólio no decorrer do processo e foi realizada perícia grafotécnica, justificando-se a majoração dos honorários para R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Considerando que as contrarrazões não são a via adequada para reformar a sentença, os fundamentos a respeito da fraude com a consequente condenação do réu ao pagamento dos ônus da sucumbência não podem ser examinados. 6. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor atribuído à causa, com a majoração recursal determinada no §11 do artigo tido por violado, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971, LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB-DF 32.132 e KAROLINE DA SILVA POLICÁRPIO, OAB-DF 28.936. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971, LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB-DF 32.132 e KAROLINE DA SILVA POLICÁRPIO, OAB-DF 28.936. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030